Tribunal: TJSP
Processo: 0000455-70.2013.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL –

Ementa:

* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Descabimento da rediscussão da legitimidade do Banco, reconhecida nos autos da ação civil pública – Impossibilidade da violação à coisa julgada – Prescrição não configurada – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Incidência dos juros moratórios a partir da citação nos autos da ação civil pública – Inteligência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Necessidade da inclusão dos índices de atualização monetária atinentes aos expurgos inflacionários posteriores para a recomposição exata do valor da moeda – Inocorrência do equívoco no cálculo da diferença da correção monetária devida – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo da dívida – Não é correta a mera exclusão do somatório do referido encargo do montante exequendo – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *